Tribunal: TJDFT
Processo: 0715337-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESPONSABILIDADE. CONSERTO. DEFEITO. MOTOR. VEÍCULO ALUGADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso, indefere-se o pedido de antecipação de tutela.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Para assegurar o resultado útil do processo, é possível, em hipóteses excepcionais e justificadas, o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa (CPC, art. 301).
4. A responsabilidade pelo conserto do motor do veículo objeto de contrato de locação trata de controvérsia que somente poderá ser dirimida após a correspondente dilação probatória, em sede de juízo de cognição exauriente.
5. Recurso conhecido e não provido.